Tribunal: TJDFT
Processo: 0741530-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741530-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GV2 PRODUCOES S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0736005-15.2017.8.07.0001), ajuizada por SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA. A decisão agravada não se manifestou quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do falecimento do único sócio da empresa executada, nos seguintes termos (ID 247621630): “Cuida-se de Cumprimento de Sentença/Execução que se desenvolve entre as partes epigrafadas. DEFIRO o pleito de pesquisa de bens do executado pelo sistema “on line” SISBAJUD. Não foram encontrados valores a serem bloqueados, tampouco veículos registrados no nome do executado. No que concerne à pesquisa pelo sistema e-RIDFT, pontuo que, nos termos do Provimento 59 de 2023 da Corregedoria, houve a descontinuidade do Sistema e-RIDFT e o início da operação dos serviços pelo sistema SAEC - Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Ademais, o normativo promoveu alteração no Provimento 12 de 2016 e dispôs que a pesquisa será realizada pelo Juízo, independentemente do recolhimento de emolumentos, apenas nos casos beneficiários da assistência judiciária gratuita, nas execuções fiscal e criminal e nos feitos que tramitam na Vara de Registros Públicos (art. 25). Paralelamente, anoto que as pesquisas acerca da titularidade de imóveis podem ser consultadas por qualquer cidadão ou advogado, no sítio eletrônico do Operador Nacional do Serviço Eletrônico de Imóveis – ONR, criado pela Lei no 13.465/17, com o fito de implementar e operar o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI – https://registradores.onr.org.br/Acesso.aspx. Advirto que, logrando êxito na busca de imóvel de propriedade da parte devedora, caso deseje a penhora, deverá a parte exequente apresentar a matrícula atualizada do imóvel (art. 1o, IV, do Decreto 93.240/86), bem como planilha atualizada do débito, nos moldes previstos no art. 524 do CPC. Promova o(a) credor(a) o andamento respectivo, indicando bens passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC), ante a ausência de bens do devedor passíveis de constrição, por não ser razoável a manutenção do feito na contabilidade de processos em tramitação neste juízo se, de fato, isso não corresponde à realidade. Saliento que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de novo pedido de suspensão ou mero pedido de vista dos autos, por ser necessária indicação de forma clara e objetiva de providência (ainda não realizada nos autos) apta a garantir a satisfação do débito. Destaco, ainda, que a suspensão dos autos não importará em baixa do nome do devedor do Cartório de Distribuição, nem no pagamento de custas, e que, após o prazo da prescrição, caberá à parte executada solicitar a baixa na distribuição, com a obrigação do(s) devedor (es) de pagar as custas finais do processo, ante o princípio da causalidade.”. Em seu recurso, o agravante sustenta que, diante do óbito, comprovado por certidão, a empresa limitada unipessoal ficou sem representante legal, comprometendo sua capacidade processual até a abertura do inventário e a nomeação de inventariante ou a apresentação de escritura pública de partilha. Afirma ter o juízo ignorado o art. 313, I, do CPC, o qual impõe a suspensão do processo em caso de morte de parte ou de seu representante, e que a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a nulidade dos atos praticados sem a devida substituição processual. Ressalta que a manutenção da execução sem regularização da representação compromete o contraditório e a ampla defesa, gera insegurança jurídica e pode dar ensejo à prática de atos constritivos inválidos, especialmente porque não há bens inventariados e os herdeiros só respondem nos limites da herança. Defende não se tratar de extinção, mas apenas de paralisação temporária para assegurar a legitimidade processual. Requer, portanto, efeito suspensivo para suspender imediatamente a execução, com reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a necessidade de suspensão do feito até a regularização da sucessão societária (ID 76690029). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 76692383). Além disto, tratando-se de autos eletrônicos, torna-se dispensável a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, no qual o exequente, ora agravado, pretende o pagamento de R$ 258.211,13 (duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e onze reais e treze centavos). (ID 184320515). Inicialmente, cumpre ressaltar que houve pedido expresso do executado pela suspensão do feito (ID 245744119), em consonância com o que foi decido em sede de agravo de instrumento nos autos do cumprimento de sentença do débito original (ID 245744124). Apesar disso, a decisão agravada não analisou o pedido da parte agravante, limitando-se a dar prosseguimento ao feito ao deferir “o pleito de pesquisa de bens do executado pelo sistema “on line” SISBAJUD” (ID 247621630). Ante à ausência de apreciação do pleito do executado e o consequente prosseguimento da execução, vislumbra-se presente o interesse de agir do presente recurso. A questão em discussão consiste em analisar se deve ocorrer a suspensão do processo em razão do falecimento do único sócio da sociedade unipessoal, considerando haver administradora constituída no contrato social. À luz da argumentação apresentada e dos documentos constantes nos autos, vislumbra-se estarem presentes os requisitos para a concessão da suspensão do feito de origem. Com efeito, o art. 313, inciso I, do CPC, dispõe que “suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”. Tal norma visa resguardar o devido processo legal e assegurar que os atos processuais sejam praticados com a devida representação e legitimidade, sobretudo em contextos nos quais a regularidade processual encontra-se comprometida. No caso dos autos, trata-se de sociedade limitada unipessoal. Desse modo, até que haja regularização da sucessão societária, não há pessoa legitimada para representar a empresa agravante em juízo, situação a qual recomenda a suspensão do processo até que se constitua nova representação processual válida, por meio de inventariante, herdeiro habilitado ou outro instrumento jurídico reconhecido. A jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de suspensão do processo, de pleno direito, desde a data do óbito, quando verificada a ausência de parte legitimada para representação judicial: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, deve haver sucessão pelo espólio ou seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, que, por sua vez, determina a suspensão do processo e a instauração de procedimento de habilitação. [...] Com a morte do executado, ocorre a suspensão do processo originário, independentemente de qualquer providência do Juízo.” (0703733-29.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 14/04/2021). “Noticiado o falecimento do representante legal da empresa requerida (empresa individual – ME), deve-se proceder à suspensão do processo e, posteriormente, à substituição processual e/ou à habilitação dos herdeiros no polo passivo da lide.” (0702253-55.2017.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 25/05/2017). “3. A jurisprudência desta Casa entende que a ausência desuspensãodo processo nos casos defalecimentoda parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1662634/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/09/2020). Note-se, ainda, que o prosseguimento do feito, na ausência de representante válido, compromete gravemente o contraditório e a ampla defesa, podendo ensejar a nulidade dos atos praticados. Ademais, o periculum in mora está presente, haja vista a possibilidade de prática de atos constritivos contra a agravante enquanto pendente a definição de sua capacidade de representação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até decisão definitiva neste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2025 15:48:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador